Tribunal: TJES
Processo: 0012625-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012625-98.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANTONIO MAIA e outros

APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO DE
COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA – NÃO CARACTERIZADA – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA – INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA COM A PROVA TÉCNICA PRODUZIDA NO JUÍZO ACIDENTÁRIO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. A indenização securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença, nos termos do art. 17 da Circular SUSEP Nº 302/2005 é garantida no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

2. Visando melhor instruir o feito, foi realizada perícia judicial, cujo laudo conclusivo apontou a ausência de limitações que comprometam o desempenho das atividades cotidianas do apelante, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

3. Embora o apelante tenha apontado eventual divergência com laudo produzido em ação acidentária, vale esclarecer que a prova técnica produzida nestes autos tem por objetivo verificar a existência de incapacidade para as atividades autonômicas da vida diária, diferentemente daquela realizada no Juízo Acidentário, que busca, tão somente, aferir a incapacidade para o labor desempenhado.

4. Corroborando tal entendimento, este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que “
A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, inexistindo abusividade ou ilegalidade. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata a cobertura IFPD, consoante se observou no julgamento do Tema vinculante 1.068/STJ, de 13.10.2021
” (Apelação Cível 0013516-73.2012.8.08.0065 – Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Dj. 31.05.2023).

5. Destarte, não subsiste o alegado conflito entre os citados laudos periciais a ensejar a realização de uma terceira perícia.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem

JORGE ANTÔNIO MAIA ajuizou ação de cobrança em face da UNIMED SEGURADORA S/A, alegando que foi vítima de acidente de trabalho e, em virtude das lesões sofridas, foi afastado do trabalho para tratamento, percebendo auxílio-doença a partir de 26/04/2005 (NB 138.235.996-6).

Defende que a alta pelo INSS foi prematura, porque permanece totalmente incapacitado para o trabalho em razão daquele acidente de trabalho sofrido, tendo ajuizado ação visando o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, que foi deferido.

Observa que informou tais fatos à seguradora Requerida (Ref. Seguro de vida em grupo — DF TAXA LINEAR - Processo nº 009314004968), tendo obtido resposta negativa para o pagamento de indenização, porque a condição médica apresentada não atende os critérios médicos securitários de “invalidez funcional permanente total por doença”.

Diante dos fatos narrados, requereu a condenação da seguradora requerida ao pagamento de indenização securitária, decorrente de invalidez funcional permanente total por doença, bem como reparação pelos danos morais sofridos.

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular proferiu a sentença recorrida (id 11080317), por meio da qual julgou improcedentes os pedidos autorais, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“O Requerente ajuizou a presente ação motivado por suposta negativa indevida de pagamento de indenização securitária pela Ré, em que pese o acometimento de situação que afirma totalmente incapacitante para o trabalho, mormente decorrente de acidente de trabalho sofrido nos idos de 2004.

A relação jurídica existente entre as partes revelou-se incontroversa, sobretudo porque a Ré, ao impugnar o pedido autoral, cingiu-se a argumentar as razões pela qual o Requerente não fazia jus ao recebimento da indenização pleiteada, sobretudo no tocante aos requisitos necessários para tanto; mas afirmando, inclusive quando da argumentação preliminar, a condição do Autor de beneficiário da apólice.

Com o fim de verificar a dita situação de incapacidade que acometia o Autor, foi realizada perícia judicial, cujo laudo segue à fl. 243-255, que, em síntese, revelou a ausência de incapacidade do Autor, sobretudo ortopédicas, seja total ou parcial, seja em decorrência de acidente, seja por doença.

Destaco,
in verbis
, a conclusão alcançada pela perita (fl. 246):

“(...) não vejo sinais importantes de limitações em seus ombros, visto apresentar simetria e normotrofismo muscular (musculatura simétrica e compatível com quem faz esforços nos membros superiores sem maiores dificuldades no seu dia a dia). As alterações encontradas nos exames complementares são de natureza degenerativa, sem grandes repercussões e sem nexo causal com o tipo de trabalho.”

Em resposta aos quesitos apresentados pelas partes, anunciou que a origem da lesão ortopédica existente no caso do autor é degenerativa e inerente a sua faixa etária, mas que não representa qualquer limitação funcional, sobretudo para desempenho de atividades habituais.

Cumpre ressaltar que em que pese a perita ter consignado acerca da necessidade de que o Autor fosse avaliado por um médico especialista em psiquiatria para aferição da sua condição, tal questão não afeta a análise do pedido autoral neste feito, que é restrito a aferição de incapacidade para exercício das funções em decorrência de acidente sofrido, que teria afetado sua condição física e motora.

Nesse contexto, sem maiores delongas, entendo que o pedido autoral há de ser rejeitado, porque não evidenciada situação de incapacidade do Autor capaz de ensejar o pagamento da indenização de seguro pretendida, especialmente em virtude de acidente de trabalho ocorrido em meados de 2004, como demonstrou ser o seu intento por meio desta ação.

Em tempo, considerando que inexiste para o caso, portanto, negativa de pagamento indevida por parte da Ré, decerto que o pedido de indenização por dano moral também não merece ser acolhido, porque não evidenciada qualquer conduta inadequada por parte da Ré capaz de atrair a reponsabilidade civil e o dever de indenizar para o caso, nos moldes do art. 186 c/c 927, ambos do Código Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral e
DECLARO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
."

Inconformado, o apelante pretende a anulação da sentença
a quo
e o retorno dos autos a origem para a produção de nova prova pericial, haja vista que a prova técnica realizada nos presentes autos é conflitante com aquela realizada no bojo da ação acidentária nº 0002286-21.2016.8.08.0024, que concluiu que desde o afastamento previdenciário em 2004 até a data da sua aposentadoria por tempo de contribuição em 2022, o apelante esteve incapacitado com perda parcial permanente para o trabalho.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

In casu
, pretende o apelante indenização securitária decorrente de invalidez funcional permanente total por doença, que nos termos do art. 17 da Circular SUSEP Nº 302/2005 é garantida no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.

Visando melhor instruir o feito, foi realizada perícia judicial, cujo laudo conclusivo apontou a ausência de invalidez permanente ou de limitações significativas decorrentes do acidente de trabalho (fls. 243/255 – id 11080313). A perita esclareceu que as alterações apresentadas pelo apelante são compatíveis com condições degenerativas e não apresentam nexo causal com o evento descrito (acidente de trabalho). Destacou, por fim, que não foram constatadas limitações que comprometam o desempenho das atividades cotidianas do apelante.

Embora o apelante tenha apontado eventual divergência com laudo produzido ação acidentária nº 0002286-21.2016.8.08.0024, vale esclarecer que a prova técnica produzida nestes autos tem por objetivo verificar a existência de incapacidade para as atividades autonômicas da vida diária, diferentemente daquela realizada no Juízo Acidentário, que busca, tão somente, aferir a incapacidade para o labor desempenhado.

Corroborando tal entendimento, este e. Tribunal de Justiça já firmou o entendimento no sentido de que “
A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, inexistindo abusividade ou ilegalidade. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente de que trata a cobertura IFPD, consoante se observou no julgamento do Tema vinculante 1.068/STJ, de 13.10.2021
” (Apelação Cível 0013516-73.2012.8.08.0065 – Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Dj. 31.05.2023).

Destarte, não subsiste o alegado conflito entre os citados laudos periciais a ensejar a realização de uma terceira perícia.

A simples insatisfação da parte com o resultado da perícia não é suficiente para determinar a realização de nova prova técnica. Deve ser demonstrada a existência de falhas, omissões ou inconsistências graves que comprometam a sua credibilidade, o que não ocorreu na hipótese.

Mantenho, portanto, inalterada a sentença recorrida que acolheu a conclusão exarada pelo perito judicial, no sentido de que não restou caracterizada da “invalidez funcional permanente total por doença”, vez que não identificado no exame pericial o comprometimento definitivo das atividades autônomas da vida diária do autor, ora apelante, o que inviabiliza o acolhimento do pleito indenizatório.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 01% (um por cento), observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo Diploma Processual Civil.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.